Tribunal: TJDFT
Processo: 0713288-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Alegação de omissão. Inocorrência. Recurso não provido.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de embargos de declaração opostos por Sindicato dos Professores no Distrito Federal e outros, em face de acórdão que, à unanimidade, conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença coletiva e lhe negou provimento. A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, determinando a elaboração de cálculos individualizados com base nas fichas financeiras constantes dos autos, afastando a pretensão de homologação dos cálculos por paradigma apresentados pelo exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da aplicação do § 5o do art. 524 do CPC, especificamente para os períodos em que o Distrito Federal não apresentou fichas financeiras; (ii) o pedido alternativo de homologação dos cálculos com base em projeções salariais para o período de 12/1991 a 07/2010 foi devidamente apreciado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre os fundamentos relevantes da controvérsia, reconhecendo a dificuldade enfrentada pelo exequente para obtenção dos documentos funcionais, mas determinando a elaboração de cálculos individualizados com base nas fichas financeiras disponíveis nos autos.
4. A ausência de manifestação sobre todos os argumentos apresentados pelas partes não configura omissão, desde que o julgador fundamente sua decisão com base nos elementos essenciais à resolução da lide, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, tampouco à modificação do conteúdo decisório, salvo nos casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
“1. A ausência de apresentação integral das fichas financeiras pelo executado não autoriza, por si só, a homologação dos cálculos por paradigma apresentados pelo exequente, quando há elementos suficientes nos autos para a elaboração de cálculos individualizados. 2. A impugnação ao cumprimento de sentença não deve ser rejeitada liminarmente quando acompanhada de fundamentos e documentos mínimos que permitam o exercício do contraditório. 3. Não há omissão quando o acórdão se manifesta de forma clara e fundamentada sobre os pontos essenciais à resolução da controvérsia, ainda que não aborde todos os argumentos das partes.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 524, § 5o, 525, § 4o, 373, I, 1.022; EC no 113/2021; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPF no 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009; STJ, AgInt no REsp 1866956/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 30.11.2020, DJe 02.12.2020; STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27.06.2017, DJe 04.08.2017; TJDFT, Acórdão 1638796, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 09.11.2022, DJe 29.11.2022.